Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO SOBRE A POSSE DE IMÓVEL ENTRE HERDEIRO E O ESPÓLIO. IMÓVEL ALUGADO PELO HERDEIRO À TERCEIRO PESSOA. DEPÓSITOS FEITOS EM JUÍZO PELA LOCATÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À POSSE DO ESPÓLIO E DETERMINAÇÃO PARA QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, OS VALORES DEPOSITADOS FOSSEM POR ESTE LEVANTADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO ESPÓLIO EM CURSO EM COMARCA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS VALORES DEPOSITADOS PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 642, DO CC.

1. Segundo o art. 1997, do CC, “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Além disso, nos termos do art. 642, do CC, “antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

2. Inexistindo notícias nos autos do cumprimento de sentença postulado pelo espólio em favor do herdeiro acerca do andamento do processo de inventário, que tramita em Comarca de outro Estado da Federação, correta a decisão que, a fim de resguardar o direito de eventuais credores ao recebimento dos créditos que possuem perante o espólio, determina a remessa dos valores depositados em juízo para conta judicial vinculado ao juízo do inventário.

3. Tal medida não implica violação à coisa julgada, pois não se afastou o direito reconhecido na sentença exequenda ao levantamento, pelo espólio, dos valores depositado em juízo e que lhe pertencem, mas apenas adotou-se a providência de condicionar o levantamento ao pagamento prévio de eventuais dívidas do espólio, a fim de que se cumpra determinação legal.

4. Agravo de instrumento não provido.